Tribunal: TJDFT
Processo: 0002156-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEVANTAMENTO DE DÉBITO FISCAL EM AUTO DE INFRAÇÃO. PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. MAJORANTE PELA GRAVIDADE DO DANO À COLETIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir nove vezes o artigo 1o, incisos I e IV, da Lei 8.127/1990: entre novembro de 2003 e julho de 2004, ele suprimiu pagamentos de ICMS devidos ao Distrito Federal, omitindo ou falseando informações contábeis e assim fraudando a fiscalização tributária, não procedendo à fiel escrituração das operações tributáveis nos documentos e livros fiscais.

2 Nos crimes contra a ordem tributária a responsabilidade pela supressão do tributo é do gerente ou administrador da empresa, conforme o artigo 135 do Código Tributário Nacional, configurando-se com o dolo genérico.

3 Não há parâmetros objetivos para determinar a incidência da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, mas a jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de de afirmar que deve acontecer quando a sonegação causar prejuízo equivalente a um milhão de reais ou mais, desconsiderando-se multa e consectários legais.

4 O débito tributário está inscrito na dívida ativa e a execução fiscal está em andamento, razão pela qual se deve afastar a reparação dos danos causados pela infração, sob pena de cobrança duplicada do valor sonegado.

5 Provimento parcial da apelação acusatória. Desprovimento da apelação defensiva.